Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-02.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA FABRICANTE E VAREJISTA DE PEÇAS DE VESTUÁRIO E CONFECÇÃO. MATRIZ. SEDE EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA. MERCADORIAS. INGRESSO NO DISTRITO FEDERAL. NOTAS FISCAIS. TRIBUTO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. MENSURAÇÃO. APURAÇÃO. TRIBUTO. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. OMISSÃO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO ÓRGÃO FISCAL. PRÁTICA DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DO TRIBUTO POR ARBITRAMENTO. PREVISÃO LEGAL. LEGITIMIDADE. ARBITRAMENTE DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO, REFLETINDO NAS SANÇÕES LEGAIS. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS NORMATIVOS. BASE DE CÁLCULO DISTINTA DOS PARÂMETROS NORMATIZADOS. AFERIÇÃO. PROVA PERICIAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. AFERIÇÃO DESCONFORME. NULIDADE. SENTENÇA. DIVERGÊNCIA COM A CONCLUSÃO PERICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. ANGULARIDADE PASSIVA. COMPOSIÇÃO. PARÂMETRO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. DÉBITO INFIRMADO. EXPRESSÃO ECONÔMICA ADEQUADA E CONSOANTE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. MODULAÇÃO DA VERBA (CPC, ARTIGO 85, §§ 2o E 3o). HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. APELO DA AUTORA PROVIDO. AUTOR DO RÉU PREJUDICADO.
1. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, ainda que decorrente de apreensão dissonante daquela obtida por meio da atividade pericial, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. O princípio da fundamentação da decisão judicial que encontra lastro constitucional e legal demanda que esteja devidamente fundamentada como predicado inerente ao devido processo legal, pois ao litigante é assegurado o direito de conhecer os motivos de fato e de direito que nortearam a conclusão alcançada, não estando o julgador, contudo, pautado pelo aferido pelo auxiliar técnico que realizara a prova pericial realizada, notadamente porque enfoca somente questões de fato, cabendo ao juiz conferir ao apurado o enquadramento legal correspondente, e, ademais, ainda que eventualmente o enquadramento não se afine com a exata emolduracão dos fatos, o caso é de erro de julgamento, ensejando a reforma do decidido, jamais sua invalidação, pois diz respeito exclusivamente ao mérito do litígio.
3. O ICMS - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal é um imposto plurifásico, ou seja, trata-se de tributo que alcança todas as etapas relativas à circulação da mercadoria, e não cumulativo, tendo em vista que o imposto cobrado em uma etapa anterior por uma unidade federada será deduzido do imposto devido com a circulação da mercadoria que ocorrer em outra unidade da federação, sobejando que o imposto a ser recolhido na etapa seguinte será sempre a diferença a maior entre o imposto debitado por ocasião da saída da mercadoria e aquele que a onerara por ocasião da sua entrada, de modo que o ônus tributário suportado pelo consumidor final será sempre equivalente à aplicação da alíquota sobre o preço de comercialização. (CF, art. 155, II e § 2o; CTN, art. 148).
4. A obrigação tributária acessória traduz dever instrumental ou formal, sem conteúdo pecuniário, é independente da obrigação principal e tem por finalidade assegurar a fiscalização por parte da administração tributária como objetivo aferir a ocorrência do fato gerador de um tributo, de modo que, aferido que a contribuinte descumprira as obrigações acessórias que lhe estavam debitadas, deixando de fornecer ao órgão fiscal os documentos exigidos para aferição da base de cálculo do ICMS devido ao fisco local, fica a autoridade fiscal revestida de lastro para promover o lançamento por arbitramento do tributo, observadas as balizas normatizas, sujeitando-a às sanções derivadas de eventual infringência tributária (CTN, artigos 113, §2o e 148).
5. A base de cálculo do ICMS corresponde ao valor da operação na saída de mercadoria, a qualquer título, de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, e, quando a mercadoria fora destinada a estabelecimento localizado em outra unidade da federação, será o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria ou o custo da mercadoria produzida, assim entendido a soma do custo da matéria-prima, material secundário, mão-de-obra e acondicionamento.
6. Na aferição da correção do recolhimento tributário, caso a contribuinte não apresente os elementos necessários para apuração, pelo órgão tributário, se a base de cálculo encontra-se correta, poderá a autoridade fiscal arbitrar a base de cálculo do ICMS observando os critérios legais previstos como os preços médios das mercadorias, no mercado varejista do Distrito Federal, os percentuais de lucro, em razão da mercadoria comercializada, o valor das operações efetuadas em períodos idênticos, pelo mesmo ou por outros contribuintes que exerçam a mesma atividade, em condições semelhantes de local, a área ocupada, número de empregados, custos de manutenção e o preço de venda das mercadorias, ou dos serviços, praticados pelo contribuinte, no período analisado. (RICMS/97, artigos 42 e 356).
7. Positivado pelo relatório técnico produzido pelo próprio órgão tributário e, outrossim, aferido pela prova pericial confeccionada que a autoridade fiscal não utilizara os parâmetros previstos em lei para apurar a base de cálculo do ICMS não recolhido, tendo adotado critérios à margem do normatizado, propiciando, em face disso, a oneração indevida da contribuinte, o auto de infração na parte em que fixara o valor do débito fiscal, com reflexo nas sanções imputadas, carece de lastro material legitimando que seja afastada a exação diante do equívoco aferido, diante da regra de que a atuação tributária, assim como toda a atividade administrativa, é pautada pela observância estrita da lei, notadamente quando se trata de ato vinculado.
8. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se o valor da causa for inestimável, irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).
9. Sob o novo regramento procedimental, acolhido o pedido, restando a contribuinte alforriada da imputação que lhe fora imputada, desconstituído o débito tributário aferido, os honorários advocatícios que lhe são devidos devem ser mensurados com base no proveito econômico que obtivera, que é traduzido pelo débito do qual restara alforriada, notadamente quando coincidente com o valor atribuído à causa, ponderadas as demais variáveis que devem ser observadas na fixação da verba e a gradação estabelecida por se tratar de ação manejada em face da Fazenda Pública.
10. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrida ou a fixação de verba concernente à fase de conhecimento, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ou fixação serem levadas a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Apelação da autora conhecida e provida. Sentença reformada. Recurso do réu prejudicado. Preliminar rejeitada. Fixados honorários recursais. Unânime.